Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708632-07.2020.8.07.0000 Agravante: Banco do Brasil Agravado: Urbana Ambiental Construção EIRELI-EPP Nelson do Valle Araújo Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor dos agravados —, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos executados, ao fundamento de que o pedido se tratava de pesquisa BacenJud, já realizada, e com pedido de nova realização negado (Id. Num. 24422183). Nas razões de Id. Num. 15561868, o Banco do Brasil alega que a última consulta ao sistema BACENJUD doi realizada há mais de 2 (dois) anos, em 10/08/2017, sendo desnecessária a comprovação da alteração econômica do devedor. Requer, nesse sentido, inclusive liminarmente, a concessão da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a imediata consulta e penhora de ativos financeiros em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. De fato, os argumentos trazidos à baila são fortes em sua probabilidade de provimento do recurso, e serão devidamente analisados quando do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Todavia, no caso concreto, não foi noticiado qualquer risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, que imponha o deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA. Aos agravados. P. I.